Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Furto tentado. Pena. Antecedentes. Reincidência. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 - Se o réu registra várias condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outras para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
3 - Apelação não provida.